Tribunal: STF
Processo: ARE 1474547
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIME. VEREADOR. COTA DE GÊNERO. FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO REGIONAL. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo MPE, reformando-se o acórdão regional, para: (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo REPUBLICANOS de Ladário/MS nas Eleições 2020; (b) desconstituir o diploma dos candidatos que concorreram por esta grei e cassar o mandato dos eleitos para o referido cargo naquele pleito; (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é possível que seja feito o reenquadramento jurídico dos fatos, tal como ocorrido na espécie, em que foram considerados todos os elementos que constam da moldura fática delimitada pela Corte local nos arestos regionais. Precedente. 3. O elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranja e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero. 4. Da moldura fática do acórdão regional, extraem-se as seguintes circunstâncias que, por si sós, bastam para que se revele a prática de fraude na cota de gênero, consoante sinalizado por este Tribunal Superior. São elas: (a) votação insignificante (um voto); (b) ausência de movimentação financeira e de atos de campanha a seu favor; (c) realização de campanha eleitoral em benefício de outro candidato ao mesmo cargo, sendo este seu esposo. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão combatida por seus próprios fundamentos, porquanto se baseou nos recentes precedentes desta Corte Superior acerca da matéria, em que foram fixadas novas balizas quanto à caracterização da fraude na cota de gênero. 6. Negado provimento ao agravo interno” (eDOC 599 – ID: a28fc8c5, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não lhe ser imputável qualquer conduta voltada à prática de fraude nas candidaturas das mulheres filiadas ao partido, não havendo prova de fato que atraia a sua responsabilidade pelo fato.



    Sustenta-se, ainda, que a consequência direta da decisão do Tribunal Superior Eleitoral é a cassação do mandato da recorrente, única mulher eleita pelo partido político condenado e candidata mais votada por ele.



    Argumenta-se que o objetivo da cota de gênero é assegurar a participação feminina na política e que, portanto, as sanções pela suposta fraude não podem ser mais gravosas que a fraude em si (eDOC 626 – ID: f5db7ae1).



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para lhe assegurar o direito à posse no cargo político.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a alegação de que a cassação dos mandatos de outros candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias seria desproporcional foi objeto de apreciação pela ADI 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, em que se assentou a essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. Nesse sentido, confira a ementa do precedente indicado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. (...) 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente” (ADI 6338, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.06.2023 - grifo nosso)  



    Naquela oportunidade, como se vê da ementa acima transcrita, a Corte reconheceu a constitucionalidade da interpretação conferida ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a constatação de fraude à cota de gênero acarreta a cassação de todos os eleitos vinculados ao DRAP e a imposição de inelegibilidade aos diretamente envolvidos. 



    Na mesma assentada, o Tribunal afastou os argumentos de violação ao princípio da proporcionalidade e de aplicação da teoria do impacto desproporcional suscitados pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a existência de provas robustas da prática de fraude à cota de gênero em candidaturas de mulheres vinculadas à legenda. Consequentemente, determinou a cassação dos mandatos dos candidatos eleitos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) exsurgem da moldura fática do acórdão regional as seguintes circunstâncias que, por si sós, bastam para que se revele a prática de fraude na cota de gênero, consoante sinalizado por este Tribunal Superior. São elas: (a) votação insignificante (um voto); (b) ausência de movimentação financeira e de atos de campanha a seu favor; (c) realização de campanha eleitoral em benefício de outro candidato ao mesmo cargo, sendo este seu esposo. 



    Acrescente-se a isso que, segundo anotado pela Corte regional, a candidata, esposa do presidente do REPUBLICANOS, foi tardiamente registrada (...)



    No tocante aos elementos essenciais à configuração do ilícito em debate, segundo o entendimento desta Corte Superior, o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero. Portanto, não prospera a tese dos agravantes de que é indispensável a comprovação de que os envolvidos agiram com a intenção (dolo específico) de cometer a fraude. 



    Finalmente, os motivos invocados como determinantes para que a candidata não tivesse obtido votação expressiva, tampouco realizado atos de campanha ou movimentação financeira durante a campanha – sendo eles, ausência de oportunidade para campanha na TV, não recebimento de recursos pelo partido político e desistência –, embora tenham sido invocados no recurso eleitoral, não foram enfrentados pelo Tribunal a quo e, portanto, diante da ausência de tais elementos na moldura fática do acórdão regional, torna-se inviável a análise de tais questões neste momento processual. 



    Feitas tais considerações, infere-se que a decisão agravada está em consonância com a compreensão encampada pelo TSE a respeito do tema” (eDOC 19 – ID: 37150f33)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese suscitada no recurso extraordinário. 



    No mais, quanto à alegação de que não estaria provada a fraude à cota de gênero, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 1429083 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.11.2023 – grifo nosso)  



    “Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente